Tribunal: TJMT
Processo: 1010135-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010135-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARISTELA MASSIGNAN MARTINS - CPF: 727.658.951-04 (ADVOGADO), TRANSPORTES MONIQUE LTDA - CNPJ: 14.148.533/0001-20 (AGRAVANTE), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA - CPF: 729.448.461-91 (ADVOGADO), TAIS GIOVELLI - CPF: 052.154.601-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA RODOVIÁRIA – LEI Nº 11.442/2007 – PRESCRIÇÃO ANUAL RECONHECIDA- PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO.

“(...)
Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. Precedente. 3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data em que efetivamente ocorre a lesão (ou inobservância) a um direito, mediante o viés objetivo da teoria da actio nata, entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal local. Precedente. (...)” (
AgInt nos EDcl na Pet 13.114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento interposto por
Transporte Monique Ltda.,
em face da decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por
Cooperlira Agronegócios Ltda.,
em que o Magistrado rejeitou a preliminar de prescrição de mérito.

Nas razões recursais, sustenta a agravante, em síntese, que a hipótese é de aplicação da lei especifica nº 11.442/2007, que trata exclusivamente do transporte rodoviário de cargas e prevê em seu artigo 18, que a prescrição para as ações de indenização oriundas dessa relação é de um ano.

Não houve pedido de liminar.

As contrarrazões foram apresentadas, Id 45860456, suscitando, preliminarmente, o não conhecimento do recurso de agravo e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada preliminarmente suscita o não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, por não estar enquadrado em nenhuma hipótese prevista no artigo 1.015 do CPC, que prêve rol taxativo.

Em que pesem suas argumentações, tenho que razão não lhe assiste.

Com efeito, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, estabelece os casos de admissibilidade do Agravo de Instrumento, vejamos:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

(...)”

Na hipótese dos autos, verifica-se que o
decisum
recorrido, refere-se a decisão saneadora que analisou todas as preliminares e prejudiciais de mérito, dentre elas a ocorrência da prescrição, em que o Magistrado Singular, afastou com base no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Nessa senda, evidente que a matéria relativa a prescrição, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, revela-se parte do mérito do processo e, portanto, totalmente admissível o recurso de agravo de instrumento que versa sobre tal assunto. Mesmo porque, não admiti-lo agora, poderia ocasionar na preclusão temporal.

Aliás, nesse sentido também e o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PREVISÃO DO ART. 1.015 DO CPC – PRELIMINAR REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INCONTROVÉRSIA ACERCA DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO DA PRETENSÃO DO SEGURADO EM FACE DO SEGURADOR – ART. 2016, § 1º, INCISO II, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO CIVIL – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DO PAGAMENTO A MENOR – PRECEDENTES DO C. STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. É admissível o recurso de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre o mérito do processo. (art. 1.015 , II, do CPC). Portanto, este recurso é cabível em face da decisão interlocutória que julgou pela inocorrência de prescrição .
Nos termos do artigo 206, §1º, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador em receber valores supostamente pagos em excesso e reparação de danos de qualquer natureza, contados da ciência do fato gerador da pretensão, sendo esta matéria incontroversa no caso em análise. A jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça e diversos outros Tribunais determina que, nas hipóteses em que se pretende a complementação de indenização de seguro, o termo inicial do prazo prescricional é a data da ciência pelo segurado do pagamento que seria a menor.”

(N.U 1002213-18.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019) (destaquei)

Isso posto
, rejeito a preliminar suscitada
.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A questão do presente recurso consiste na apuração da ocorrência da prescrição, ou não, da demanda.

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravada, contratou os serviços da empresa agravante para a realização do transporte de carga, relativo a 1.200 toneladas de grãos de soja a granel, que estavam programados para os dias 01/02/2016 e 29/02/2016, para leva-los de Sorriso/MT até o Guarujá/SP (Id nº
42107460
).

Entretanto, no momento combinado a empresa agravante não realizou o serviço de transporte contratado, motivo que levou a contratação de nova empresa. Desta forma, a autora propôs a ação originária, em 26/09/2017, com o objetivo de ver ressarcida pelos danos materiais e, ainda, danos morais sofridos, em razão do descumprimento contratual.

Pois bem.

A Lei 11.442/2007 dispõe justamente sobre o transporte rodoviária de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e vêm estabelecer assuntos como responsabilidades dos transportadores e, ainda, o prazo prescricional para o ajuizamento das ações de reparação de danos, em um ano. Vejamos:

“Art. 18. Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada.”

Nessa senda, considerando o prazo prescricional, aplicado pela Lei especifica que rege a relação jurídica estabelecida no presente processo, tem-se que a ação está prescrita.

Isso porque, a ciência do dano na hipótese, de forma inequívoca, é a data em que estava agendada a retirada dos grãos para iniciar-se o transporte e não fora realizado, ou seja, 01/02/2016 e 29/02/2016, entretanto, a ação fora proposta tão somente em 26/09/2017.

Logo, imperioso o reconhecimento da prescrição.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. 1. JULGAMENTO MONOCRÁTICO EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 932 DO CPC/2015.

EVENTUAL MÁCULA FICA SUPRIDA PELO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO ATRAVÉS DO ÓRGÃO COLEGIADO. 2. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO DISTRIBUÍDO A ESTA CORTE. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. ROUBO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA PRESCRITA. PRAZO ÂNUO. TERMO INICIAL. DATA DE CIÊNCIA DO SINISTRO. LEI N. 11.442/2007. TEORIA DA ACTIO NATA.

VIÉS OBJETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO STJ. FUMUS BONI IURIS NÃO DEMONSTRADO. 3. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. 4. AGRAVO DESPROVIDO.

1. É iterativa a jurisprudência desta Casa no sentido de que, mesmo não estando o caso previsto em alguma das hipóteses autorizativas do art. 932 do CPC/2015, que permite ao julgador entregar a prestação jurisdicional de forma unipessoal, eventual mácula na decisão singular fica corrigida com o julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado respectivo.

2. Segundo o entendimento desta Corte Superior, no contrato de transporte rodoviário de cargas, a pretensão de reparação pelos danos porventura ocorridos prescreve em 1 (um) ano, a contar da ciência do sinistro, nos termos do art. 18 da Lei n. 11.442/2007. Precedente.

3. A jurisprudência desta Corte Superior dispõe que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data em que efetivamente ocorre a lesão (ou inobservância) a um direito, mediante o viés objetivo da teoria da actio nata, entendimento esse que foi adotado pelo Tribunal local. Precedente.

4. Não estando evidenciado o imprescindível fumus boni iuris, necessário à concessão do efeito suspensivo ao agravo em recurso especial, de rigor o indeferimento do pedido deduzido na tutela provisória de urgência.

5. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso.

6. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl na Pet 13.114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020) (destaquei)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS.

PRODUTO QUE CHEGA DETERIORADO AO PONTO DE DESTINO. APLICAÇÃO DO CDC AFASTADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.

1. Ação ajuizada em 25/07/2013. Recurso especial concluso ao gabinete em 19/05/2017. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se está configurada relação de consumo entre recorrente e recorrida, a fim de identificar qual o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da ação de reparação de danos materiais oriundos de suposta falha na prestação de serviço de transporte rodoviário de carga.

3. Quando o vínculo contratual entre as partes é necessário para a consecução da atividade empresarial (operação de meio), movido pelo intuito de obter lucro, não há falar em relação de consumo, ainda que, no plano restrito aos contratantes, um deles seja destinatário fático do bem ou serviço fornecido, retirando-o da cadeia de produção.

4. Revela-se pertinente a premissa em que se baseia o acórdão recorrido para afastar a configuração da relação de consumo, pois a recorrente não pode ser considerada destinatária final - no sentido fático e econômico - do serviço de transporte rodoviário de cargas.

Vale dizer que o mencionado serviço é utilizado para propriamente viabilizar a sua atividade comercial, configurando inegável consumo intermediário (operação de meio).

6. Em razão da inaplicabilidade do CDC à espécie, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 18 da Lei 11.442/07, que dispõe que "Prescreve em 1 (um) ano a pretensão à reparação pelos danos relativos aos contratos de transporte, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano pela parte interessada".

7. Tendo em vista que a recorrente teve ciência da ocorrência do sinistro em 19/04/2012, mas somente ajuizou a presente ação em 25/07/2013, mostra-se imperioso o reconhecimento da ocorrência de prescrição.

8. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1669638/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 25/06/2018) (destaquei)

E, também, o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CIVEL – CONTRATO DE TRANSPORTE – INDEMONSTRAÇÃO DE SER CONSUMIDOR FINAL – COMPRESSOR – UTILIZAÇÃO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL – PRESCRIÇÂO ÂNUA – INTELIGENCIA DO ARTIGO 18 DA LEI 11.442 /2007 – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - FEITO EXTINTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – APLICAÇÃO DOS §§ 2º. 6º E 11,DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Recursos conhecidos e providos.

1. A teoria finalista, adotada pelo STJ está dentro da interpretação literal do disposto no artigo 2º do CDC, consumidor ‘É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto como destinatário final’. Não é consumidor a empresa que remete um compressor para conserto em outra unidade da federação em face de que o produto é utilizado para fomento de seu trabalho, auferindo lucro com este.

2.
Não se aplicando o CDC no caso concreto, a prescrição é resolvida dentro da lei que dispõe sobre o transporte rodoviário ( Lei 11.442 /2007), de um ano, a partir do conhecimento do fato. Ajuizando a ação em data posterior deve ser declarada a prescrição, com extinção do processo pela prejudicial do mérito.

3. Na esfera do princípio de causalidade, condena-se o vencido nos custos do processo e honorários advocatícios com majoração pelos serviços desempenhados depois de prolação da sentença, os chamados ‘honorários recursais’. (N.U 0033862-70.2011.8.11.0041, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 08/06/2018) (destaquei)

Por fim, importante registrar que não há que se falar em aplicação do prazo quinquenal estabelecido no Código Civil em seu artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a uma porque o ordenamento jurídico adota a teoria da aplicação da lei especial sobre a norma geral (art. 2º da LINDB), a duas porque a hipótese não se trata de ação de cobrança, mas mera reparação de danos.

Portanto, imperioso o reconhecimento da prescrição da ação e, por conseguinte a extinção do feito com resolução de mérito.

Isso posto,
dou provimento ao agravo de instrumento
, para o fim de reconhecer à prejudicial de mérito, relativa a prescrição anual, julgando, por conseguinte, extinto o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso II do CPC.

Por consequência, condeno a autora, ora agravada, ao pagamento das custas do processo e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020